Tribunal: STF
Processo: RE 79565
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
SÚMULA 146. NÃO APROVEITA AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO
CRIME E A DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MENORIDADE DO RÉU. NÃO BASTA A SIMPLES ALEGAÇÃO.
DEVE RESULTAR DEMONSTRADA POR PROVA IDONEA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
QUE SE DA PROVIMENTO.